Tribunal: TJMT
Processo: 1026452-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1026452-47.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), JHONATAN DE LIMA - CPF: 020.631.811-10 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1026452-47.2023.8.11.0000

REQUERENTE: JHONATAN DE LIMA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL –
DIREITO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (CP, ART. 121, § 2o, II, III E VI, §2o-A, INCISO I, § 7o, III, C/C ART. 14, II) – TESE DE ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA – PRIMEIRA FASE –OCORRÊNCIA – REFORMATIO IN PEJUS VERIFICADA – FUNDAMENTAÇÃO EXCLUÍDA DA PENA-BASE – IMPOSITIVO REFLEXO NO
QUANTUM
DE PENA APLICADO – EXCLUSÃO DE FUNDAMENTAÇÃO QUE NÃO SE ASSEMELHA À REALOCAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL
AD QUEM
– PENA REDIMENSIONADA – SEGUNDA FASE – PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – SITUAÇÃO NÃO ALEGADA EM APELAÇÃO – PROCEDÊNCIA – PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE SUBJETIVA SOBRE AGRAVANTES GENÉRICAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 67 DO CP – PENA REDIMENSIONADA –
AÇÃO REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE
.

Em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida nas hipóteses em que identificada manifesta situação de ilegalidade ou erro técnico do julgador.

É impositiva a redução da pena-base, nas hipóteses em que, decotada circunstância judicial negativa, não tenha ocorrido a realocação de sua fundamentação em vetor diverso ou a adição de novos argumentos para preservar a pena basilar no mesmo patamar.

A circunstância atenuante da confissão espontânea, por relacionar-se à personalidade do agente, deve preponderar sobre as circunstâncias agravantes objetivas (CP, art. 67
).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1026452-47.2023.8.11.0000

REQUERENTE: JHONATAN DE LIMA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Jhonatan de Lima
contra acórdão da Terceira Câmara Criminal que, à unanimidade, manteve a condenação à pena de 14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte dias) de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, praticado contra mulher, por motivo fútil, com emprego de fogo e na presença de descendente (CP, art.

121, § 2o, II, III e VI, §2o-A, inciso I, § 7o, III, c/c art. 14, II).

O feito foi sentenciado pelo juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã e, posteriormente, analisado pela Terceira Câmara Criminal, sob a relatoria do Des.
Juvenal Pereira
, que, acompanhado pelos Desembargadores
Gilberto Giraldelli
e
Rondon Bassil Dower Filho,
deu parcial provimento ao recurso defensivo, apenas para afastar a carga negativa atribuída ao vetor da culpabilidade, sem repercussão no
quantum
de pena estabelecido (id. 145789675).

A condenação transitou em julgado em 06/fevereiro/2023 (id. 189498664 - pág. 197).

Nesta revisão, a defesa sustenta a ocorrência de erro na aplicação da pena, porquanto o acórdão teria promovido
reformatio in pejus
, ao manter o
quantum
de aumento da pena-base inalterado, mesmo após afastar a negativação do vetor da culpabilidade. Requer, ainda, a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante do emprego de arma de fogo (id. 189496175).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
“pelo conhecimento parcial da ação revisional e, na parte conhecida, pela procedência para reconhecer a preponderância da atenuante da confissão sobre a agravante emprego de fogo, com consequente readequação da pena”
(
sic
do id. 197128831).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1026452-47.2023.8.11.0000

REQUERENTE: JHONATAN DE LIMA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como é sabido, em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida nas hipóteses em que identificada manifesta situação de ilegalidade ou erro técnico do julgador.

No tocante à matéria em debate, Guilherme de Souza Nucci esclarece:

[...] Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou à evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular [...] (Código de Processo Penal, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093).

Nesse mesmo sentido, é a pacífica compreensão desta Turma de Câmaras:

[...] Excepcionalmente, se admite o manejo da revisão criminal para corrigir erro técnico ou manifesta ilegalidade na dosimetria da pena. [...] (Revisão Criminal 1007843-16.2023.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/07/2023).

Dessa forma, a revisão não pode ser utilizada como se apelação fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário.

No caso em análise, o requerente argumenta a ocorrência de erro na aplicação da pena na primeira e segunda fase da dosimetria. Postula, em suma, a redução da pena-base e a preponderância da atenuante da confissão espontânea.

Primeira fase
:

A defesa afirma que a Terceira Câmara Criminal agravou a situação do requerente, em caso de recurso exclusivo da defesa, ao afastar a carga negativa do vetor da culpabilidade e, ainda assim, manter a pena-base inalterada.

Acerca da situação questionada pela defesa, o acórdão condenatório manteve a pena-base inalterada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, mesmo após o decote da circunstância judicial da culpabilidade.

Na fundamentação exposta, o acórdão expôs a compreensão de que a juíza singular reconheceu 03 (três) circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, motivos e consequências), consignando o aumento de 1/6 (um sexto) para cada, ou seja, 02 (dois) anos para cada, o que resultaria na pena basilar de 18 (dezoito) anos.

No entanto, ao final da primeira fase da dosimetria, o juízo sentenciante acabou por estabelecer a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, ou seja, considerando apenas duas circunstâncias judiciais.

Diante disso, ao analisar o recurso de apelação e afastar a circunstância judicial da culpabilidade, a Terceira Câmara Criminal manteve a pena-base em 16 (dezesseis) anos, considerando que o erro material da magistrada singular já havia beneficiado o requerente.

Confira-se parte da fundamentação exposta:

[...] Assim, merece guarida o pleito defensivo de exclusão do desvalor conferido à culpabilidade do agente, todavia, sem repercussão no
quantum
na pena-base, porquanto o apelante já fora beneficiado na dosagem da pena, posto que, a magistrada, após negativar três circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivos e consequências do crime) no patamar de 02 (dois) anos para cada vetorial negativa (exasperação correspondente à 1/6 no mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador qualificado, que são 12 anos – art. 121, §2o, CP), perfectibilizou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, quando o correto, em verdade, seria 18 (dezoito) anos de reclusão.

Por oportuno, colaciona-se breve excerto do
decisum
:

[...]

Assim, e tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão – entendo necessário e adequado estabelecer a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão: exasperação de 02 (dois) anos para cada circunstância desfavorável (culpabilidade, motivos e consequências do crime).”
(id. 135471862)

Nessa linha, afasto o desvalor atribuído a tal baliza, mas mantenho a censura basilar tal como estabelecida o édito judicial impugnado. [...] (
sic
do id. 145789675).

Apesar de os argumentos defensivos terem sido enfrentados na ocasião do julgamento do recurso de apelação pela Terceira Câmara Criminal, a conclusão alcançada resultou em indevida
reformatio in pejus,
notadamente porque houve o decote de uma circunstância judicial sem seu devido reflexo na pena aplicada.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem caminhado no sentido de permitir a revisão da dosimetria e do regime de cumprimento de pena, mesmo em recursos exclusivos da defesa, desde que não haja prejuízo ao réu.

Nesse sentido:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal de origem, no exame da questão da dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que cometido o delito, desde que não haja prejuízo ao agente, como no caso. Precedentes. [...] (AgRg no HC n. 809.016/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/05/2023).

No entanto, os precedentes das Cortes Superiores apenas validaram casos em que a fundamentação de uma circunstância judicial foi realocada para outra ou agregado novos argumentos para um vetor já negativado.

Ocorre que, na espécie, não houve realocação dos argumentos, tampouco adição de novos fundamentos. Pelo contrário, a carga negativa do vetor da culpabilidade foi totalmente afastada da dosimetria da pena, ou seja, houve a efetiva exclusão de fundamentação vinculada à pena-base, sem que tal situação tenha refletido no
quantum
fixado.

Para isso, o acórdão recorrido considerou que o erro material da sentença estaria apenas na inobservância da fração de 1/6 (um sexto) indicada para cada circunstância judicial e que o somatório deveria ser de 18 (dezoito) anos e não de 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Todavia, é perfeitamente possível que o equívoco material esteja, na verdade, na fração indicada pelo magistrado singular e não na somatória final do
quantum
de aumento.

Assim, sem qualquer outra fundamentação fática e concreta que mantenha a pena-base inalterada apenas em razão das demais circunstâncias judiciais negativas (motivos e consequências do crime), o decote de uma carga negativa da pena-base (culpabilidade) deve sempre incorrer em reflexo na pena aplicada, sob pena de incorrer em indesejável
reformatio in pejus.

Portanto, excluída a carga negativa vinculada ao vetor da culpabilidade, a pena-base deve ser reduzida para 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, ou seja, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses para cada circunstância judicial negativa.

Segunda fase
:

Já na segunda fase, a defesa questiona a compensação integral da agravante do emprego de fogo (CP, art. 61,
“d”
) com a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
). Afirma, em suma, que a atenuante é de natureza subjetiva e, portanto, preponderante.

A segunda fase da dosimetria da pena não foi objeto do apelo defensivo analisado pela Terceira Câmara. Nesta etapa, o juízo singular compensou integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante do emprego de fogo:

[...] Destaque-se, oportunamente, que havendo duas qualificadoras ou mais, uma pode ser usada para qualificar o crime e a outra como agravante genérica, se cabível, ou circunstância judicial desfavorável.

Reconheço a circunstância agravante do emprego de fogo (art. 61, d, do Código Penal). Além disso, faz-se presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal).
No entanto, compensando as circunstâncias, tem-se que a pena-base permanecerá no mesmo patamar.
[...] (
sic
do id. 189498664 – pág. 41).

Ocorre que a circunstância atenuante da confissão espontânea, por relacionar-se à personalidade do agente, deve preponderar sobre as circunstâncias agravantes objetivas, consoante jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, cito julgados:

[...] Na espécie, reconheceu-se na origem o concurso entre a circunstância atenuante da confissão espontânea (de natureza subjetiva, relacionada à personalidade do agente) e a circunstância agravante referida no art. 61, inciso II, alínea h, do referido diploma - adstrita à hipótese em que cometido o crime contra idoso, maior de 60 (sessenta) anos, criança, enfermo ou mulher grávida (portanto, referente apenas à Vítima). Assim, a primeira deve preponderar sobre a segunda, por força do art. 67 do Código Penal.

6. "Mostra-se proporcional, conforme jurisprudência desta Corte, o patamar ideal de 1/12 para valoração da atenuante ou agravante preponderante" (STJ, AgRg no HC n. 689.749/SP) [...] (HC n. 596.233/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/08/2022).

[...] aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste da pena na segunda fase. Entrementes, no concurso entre atenuantes e agravantes, observada a escala de preponderância (CP, art. 67), aquela que estiver melhor graduada sobressair-se-á, contudo, com força de atuação reduzida, haja vista a inevitável força de resistência oriunda da circunstância em sentido contrário. Portanto, mostra-se proporcional, nesses casos, o patamar ideal de 1/12 (um doze avos) para valoração da atenuante ou agravante preponderante, ressalvada sempre a possibilidade de adequação ao caso concreto nessa estipulação [...] (AgRg no REsp n. 1.896.157/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/12/2020).

No caso em análise, a agravante do emprego de fogo ressai do fato de o requerente ter jogado gasolina no corpo da vítima e ateado fogo, a fim de matá-la, ou seja, está ligada ao meio de execução do crime, de natureza objetiva.

Desse modo, resta clara a preponderância da atenuante da confissão (subjetiva) sobre a agravante do emprego de fogo (objetiva).

Assim, mais que apenas neutralizar a agravante, a incidência da atenuante deve ensejar a redução na proporção de 1/12 (um doze avos), o que resulta na pena provisória de 13 (treze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Terceira fase
:

Na terceira fase incide a majorante de crime praticado na presença de descendente (CP, art. 121, § 7o, III), bem como a minorante da tentativa (CP, art. 14, II), ambas fixadas na fração de 1/3 (um terço).

Assim, inicialmente, eleva-se a pena na fração de 1/3 (um terço) pela majorante, resultando na reprimenda de 17 (dezessete) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão.

Ato contínuo, reduz-se a pena na fração de 1/3 (um terço) pela minorante da tentativa, encontrando a pena definitiva em 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Anoto, por oportuno, que inexiste questionamento defensivo acerca da minorante, sobretudo porque a fração foi devidamente fundamentada pelo juízo sentenciante e preservada pela Terceira Câmara Criminal, ao considerar o
iter criminis
percorrido pelo agente.

Veja-se parte da fundamentação:

[...] verifica-se que no caso em apreço, o Juízo Sentenciante aplicou a fração de 1/3 relativa à tentativa, considerando que o crime se aproximou da consumação, porquanto o apelante após jogar gasolina no corpo da vítima e atear fogo, este
“chegou a tomar conta da vítima, que precisou ser hospitalizada e passar por amplo tratamento”
[...] (
sic
do id. 145789675).

Preserva-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“a”
, do Código Penal.

Eventual detração penal deverá ser apreciada pelo juízo da execução penal, diante da ausência de informações concretas acerca do efetivo cumprimento da pena pelo requerente.

Pelo exposto, voto no sentido de julgar
procedente
a ação revisional, para redimensionar a pena-base e a fração redutora da atenuante da confissão espontânea, o que reduz a pena privativa de liberdade de Jhonatan de Lima para 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, II, III e VI, §2o-A, inciso I, § 7o, III, c/c art. 14, II).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024